Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021838-28.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), YEHYA CHAKIB GHALFI - CPF: 402.467.601-68 (IMPETRANTE), NICOLY TUANNY POCAHY KOKOJISKI - CPF: 006.554.931-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Bioquímico de Laboratório, contra ato omissivo do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, em razão da ausência de apreciação do protocolo administrativo n. SEPLAGPRO202411870, no qual pleiteia a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o reconhecimento de adicional de insalubridade para fins previdenciários. Alegou que o requerimento, protocolado em 12/11/2024, permaneceu sem resposta por mais de cinco meses, violando direito líquido e certo.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração violou direito líquido e certo ao exceder o prazo legal para análise do requerimento administrativo; e (ii) estabelecer se é possível determinar, por mandado de segurança, a emissão do PPP e o reconhecimento da insalubridade para fins previdenciários.

III. Razões de Decidir

3.

O direito de petição e a razoável duração do processo administrativo são assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV, “b” e LXXVIII), impondo à Administração o dever de responder aos requerimentos no prazo legal.

4.

A Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 37, estabelece prazo máximo de 120 dias para a apreciação de requerimentos administrativos, o qual foi descumprido no caso concreto, caracterizando mora administrativa indevida.

5.

A omissão da Administração em apreciar tempestivamente o pedido do impetrante configura violação a direito líquido e certo, sendo cabível a concessão da segurança para garantir a regular tramitação do processo administrativo.

6.

A emissão do PPP e o reconhecimento da insalubridade exigem análise técnica aprofundada sobre as condições de trabalho, a exposição a agentes nocivos e a compatibilidade com a legislação previdenciária, o que demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

7.

O mandado de segurança é via inadequada para análise de mérito de questões que exijam instrução probatória, devendo eventual controvérsia sobre o direito à insalubridade ser discutida por meio de ação ordinária.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na análise de requerimento administrativo configura omissão ilegal, violando os princípios da eficiência, do devido processo legal administrativo e da duração razoável do processo.

2.

A via do mandado de segurança não comporta a análise de mérito sobre a existência de insalubridade ou emissão de PPP quando há necessidade de dilação probatória e avaliação técnica.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV, “b”, e LXXVIII; EC n. 103/2019, arts. 4º e 21; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 37; Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária Cível n. 10449276420198110041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28.02.2023; TJMT, RAI n. 10073610520228110000, Rel.ª Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Yehya Chakib Ghalfi, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, em razão da ausência de conclusão do protocolo administrativo n. SEPLAGPRO202411870, registrado em 12/11/2024, no qual pleiteia a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade para fins previdenciários, por exposição a agentes químicos, conforme previsto na NR-15 da Portaria nº 3.214/78.

O Impetrante, que ocupa o cargo de Bioquímico de Laboratório, alegou exercer atividades sob condições insalubres há mais de vinte anos, motivo pelo qual solicitou a regularização documental de sua situação funcional perante o órgão competente, com vistas à futura aposentadoria especial.

Aduz que, apesar de ter decorrido prazo superior a cinco meses do protocolo administrativo, não houve qualquer manifestação da autoridade coatora quanto ao pleito formulado, o que configuraria ofensa a direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da Constituição da República, bem como aos dispositivos das Leis Complementares Estaduais n. 207/2004 e n. 502/2013.

Argumenta que a alegada omissão, prejudica sua pretensão de aposentadoria com paridade e integralidade, tendo em vista que o reconhecimento formal da exposição a agentes insalubres é requisito para concessão da aposentadoria especial prevista nos artigos 4º e 21 da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Alega a urgência da medida judicial em virtude da proximidade do preenchimento dos requisitos para aposentadoria no ano de 2025, o que justificaria a concessão da liminar para determinar a emissão imediata do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o reconhecimento da insalubridade em seu histórico funcional.

Com essas razões, requer a concessão da ordem para que seja determinada a emissão do PPP e reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade para fins previdenciários, por exposição a agentes químicos NR 15 (Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, Anexo XI), sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

A liminar foi concedida em parte, para que a Administração apreciasse o requerimento administrativo do Impetrante, nos termos da decisão de id. 297801866.

As informações foram prestadas, conforme manifestações de ids. 299834397 e 302099379
/
302099384.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela concessão da segurança (id. 313100859).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Yehya Chakib Ghalfi impetra Mandado de Segurança contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, objetivando a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade para fins previdenciários, em razão de exposição a agentes químicos nos termos da NR-15.

O Impetrante informa que protocolou requerimento administrativo em 12/11/2024 (protocolo SEPLAGPRO202411870), que permaneceu sem resposta por mais de cinco meses, configurando, segundo alega, violação ao direito de petição e à duração razoável do processo administrativo.

Ao prestar informações, o Estado de Mato Grosso noticiou que o pedido foi analisado e concluído administrativamente em cumprimento à ordem judicial.

Inicialmente, destaco que o objeto deste
mandamus
possui dupla finalidade: de um lado, busca compelir a Administração a apreciar o requerimento administrativo (obrigação de fazer processual); de outro, pretende a concessão imediata do PPP e o reconhecimento da insalubridade (obrigação de fazer material com análise de mérito).

Adianto que, quanto ao primeiro aspecto, assiste razão ao Impetrante. Explico.

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) assegura, em seu art. 5º, XXXIII e XXXIV, alínea “b”, o direito de petição aos órgãos públicos e o direito de obter certidões em repartições públicas.

Certo é que os citados dispositivos consagram não apenas o direito de protocolar requerimentos, mas principalmente o direito a uma resposta em prazo razoável.

Sabe-se que o art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 fixa prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisões em pedidos administrativos.

No caso concreto, o requerimento do Impetrante permaneceu sem resposta por mais de cinco meses, ultrapassando manifestamente o prazo legal.

Somente após a concessão da liminar, em 07/05/2025, é que o Estado providenciou a análise do pedido, conforme noticiado e demonstrado nos autos (id. 299834397).

Certamente a morosidade relatada neste
writ
configura omissão ilegal e viola frontalmente os princípios da eficiência, da razoável duração do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII, CRFB) e do direito de petição.

Desta feita, o direito líquido e certo à obtenção de resposta administrativa restou inequivocamente demonstrado.

Quanto ao segundo aspecto – a pretensão de concessão imediata do PPP e reconhecimento da insalubridade –, a questão demanda análise mais acurada.

O Mandado de Segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, assim compreendido aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, independentemente de dilação probatória.

A emissão do PPP e o reconhecimento de insalubridade para fins previdenciários, contudo, não constituem atos meramente formais, visto que pressupõem:
(i)
análise técnica das condições efetivas de trabalho;
(ii)
verificação da exposição a agentes nocivos nos termos da legislação previdenciária;
(iii)
aferição dos níveis de exposição e enquadramento nas normas regulamentadoras;
(iv)
eventual realização de perícia técnica ou análise de laudos;
(v)
Compatibilização com a legislação previdenciária vigente à época dos fatos.

Embora o Impetrante tenha juntado documentação nos autos, a análise do mérito do pedido administrativo – isto é, se efetivamente há direito ao reconhecimento da insalubridade nos moldes pretendidos – extrapola os limites cognitivos do mandado de segurança, pois demanda instrução probatória e avaliação técnica que não se compatibilizam com a natureza sumária do
writ
.

Não se está aqui afirmando que o Impetrante não tem razão em sua pretensão, mas sim que a via mandamental não é adequada para a análise material do direito à insalubridade, sendo necessário, para tanto, o processamento regular do feito administrativo ou, eventualmente, a via processual adequada que comporte dilação probatória.

O que o mandado de segurança pode – e deve – assegurar é o direito ao trâmite regular e tempestivo do processo administrativo, garantindo que o Impetrante obtenha resposta fundamentada em prazo razoável, o que foi alcançado com a liminar deferida.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte Estadual:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE
E PROLAÇÃO DE DECISÃO FINAL – SENTENÇA RATIFICADA. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII,
assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação
.
Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constituindo direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração
. (TJMT. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10449276420198110041, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023). Negritei.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE – LIMINAR INDEFERIDA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENCAMINHADO A INTERMAT – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, caput, da Lei Estadual nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.
2. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento
. (TJMT - RAI: 10073610520228110000, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023). Negritei.

Desta feita, a segurança deve ser parcialmente concedida para garantir ao Impetrante o direito fundamental à duração razoável do processo administrativo.

Forte nessas razões, em dissonância com o parecer Ministerial,
CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA,
tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, para confirmar a obrigação da autoridade impetrada de apreciar o requerimento administrativo apresentado pelo Impetrante (protocolo SEPLAGPRO202411870).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025